Tribunal: TJSP
Processo: 1060596-07.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Ingresso e Concurso
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
"APELAÇÃO – Pretensão de afastar o limite de idade para permanência no concurso público, previsto no edital para o provimento de cargo de Soldado PM 2a Classe – Exclusão do candidato do certame na fase de análise dos documentos – Requisito etário previsto no inciso II, do art. 36, do Decreto Estadual no 54.911, de 14/10/2009, e posteriormente previsto na LC estadual no 1.291/16 – Apelante

Ementa:
"APELAÇÃO – Pretensão de afastar o limite de idade para permanência no concurso público, previsto no edital para o provimento de cargo de Soldado PM 2a Classe – Exclusão do candidato do certame na fase de análise dos documentos – Requisito etário previsto no inciso II, do art. 36, do Decreto Estadual no 54.911, de 14/10/2009, e posteriormente previsto na LC estadual no 1.291/16 – Apelante que tomou previa ciência dos termos da restrição, pelo edital, e aceitou as condições estabelecidas, relativas à exigência de limite da faixa etária, de caráter eliminatório – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido".